Tribunal: TJDFT
Processo: 0725963-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA BANCÁRIA DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Incabível o pedido de pesquisa e eventual penhora de ativos financeiros em nome da companheira do executado, que não tenha integrado o polo passivo da execução, pois se trata de terceira estranha à relação de direito instrumentário e, a princípio, não responde pela obrigação.
2. Agravo de instrumento não provido.